Tribunal: TJMT
Processo: 1015354-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por J. V. ARROTEIA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Recuperação Judicial no 1005376-24.2020.8.11.0015 homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação judicial à agravante (ID 99321959).
Em síntese, alega (a) a possibilidade de supressão das garantias e extinção das obrigações dos coobrigados, fiadores e/ou avalistas e (b) necessidade de restabelecer a premissa constante no subitem “b” do item “04, haja vista que o magistrado de piso determinou a recuperanda que se utilize de mecanismo como a Ação de Consignação em Pagamento para depositar as parcelas daqueles credores que não disponibilizarem os dados bancários para o adimplemento do Plano de Recuperação Judicial.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Inicialmente, forçoso esclarecer que, embora a assembleia-geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei n. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei. Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.
No que tange, especificamente, aos terceiros garantidores e coobrigados, está expresso no § 1o, do art. 49, que os credores conservam, em face deles, seus direitos e privilégios, podendo, portanto, buscar a satisfação do crédito em face deles, nas condições originariamente pactuadas, independentemente da homologação do plano de recuperação judicial e da novação que esta opera em relação à recuperanda.
A respeito, também foi editada a Súmula n. 581, do C. STJ, segundo a qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Dos dispositivos legais acima mencionados (arts. 59, caput, 50, § 1o, e 49, §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.101/2005), extrai-se que a matéria relativa à extensão da novação a terceiros garantidores e coobrigados e liberação/supressão de garantias de qualquer espécie não se insere no âmbito da decisão colegiada da assembleia geral de credores.
A mesma conclusão se extrai, ainda, dos arts. 39, 41 e 45, da Lei n. 11.101/2005, pois na sua sistemática, a votação do plano de recuperação judicial se dá em grupos (classes), o que pressupõe a reunião de credores em condições e com interesses supostamente homogêneos. É essa suposta homogeneidade de condições e interesses entre os credores de cada classe que dá legitimidade à votação por maioria, apurada por classe.
Em conclusão, nos termos da Lei n. 11.101/2005, a renúncia, liberação ou supressão de garantia de qualquer espécie (fiduciária, real ou pessoal), constituída em favor da recuperanda (pela própria ou por terceiros), depende de anuência expressa e individual do credor titular da garantia.
Disso deriva que quaisquer disposições sobre a extensão da novação a terceiros garantidores e coobrigados em geral, liberação ou supressão de garantias, previstas no plano de recuperação judicial, embora válidas, por se tratar de negócio jurídico sobre direito disponível, não são eficazes em relação a credores que com isso não tenham individual e expressamente concordado, por meio de voto pela aprovação do plano proposto, sem ressalvas quanto a essa matéria, na assembleia geral de credores, ou por outro meio individual, expresso e inequívoco.
Não se desconhece haver decisões das Turmas do C. STJ em sentido diverso. Não obstante, esses julgados, que não tinham efeito vinculante e provinham de órgão fracionário, estão superados por recentíssimos julgamentos da Segunda Seção, que reúne os integrantes da 3a e da 4a Turmas e tem função de uniformização da jurisprudência das Turmas.
Nesse julgamento (REsp n. 1.794.209/SP, julgado em 12/05/2021, acórdão publicado em 29/06/2021), a Segunda Seção, por maioria de votos, firmou o entendimento que ora se esposa.
Assim foi ementado o voto vencedor do Relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.” (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)
No mesmo sentido o REsp 1.885.536/MT:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1885536/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)
Em outro aspecto, pretende a agravante o restabelecimento da premissa constante no subitem “b” do item “04 Demais regramentos” do Plano de Recuperação Judicial, que estabelece que “Os valores serão pagos preferencialmente por meio da transferência bancária para conta de titularidade exclusiva do credor, sendo ônus do credor informar seus dados bancários para o e-mail: financeirovariedades@hotmail.com ou informar no processo por meio de petição. Os eventuais pagamentos que não forem realizados em razão da falta de informação dos dados bancários não, serão considerados como causa de descumprimento do plano. A informação tardia dos dados bancários pelo credor implica no cômputo proporcional das carências estabelecidas neste Plano de Recuperação Judicial para o credor.”
Ao afastar tal premissa, o magistrado de piso anotou que:
“Revela-se impositiva a declaração de nulidade da indigitada premissa, notadamente porque, a falta de pagamento dos débitos previstos no plano, acarreta a convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do artigo 61, §1o, da Lei n.o 11.101/2005, não havendo que se falar no afastamento da responsabilidade da recuperanda, caso não haja o adimplemento do plano em razão de ausência dos dados bancários dos credores.
(...)
“À vista de tais considerações, consigno que, caso a recuperanda não tenha acesso aos dados bancários dos credores, deverá se valer dos mecanismos adequados à satisfação da obrigação, a exemplo da consignação em pagamento, sob pena de incorrer em descumprimento do plano de recuperação judicial e nas penalidades previstas para tanto (artigo 61, §1o, da LRF).”
Como pode se observar, restou estabelecido ser de responsabilidade dos credores indicar seus dados bancários para realização dos pagamentos. Não obstante, a falta de pagamento dos débitos previstos no plano, acarrete a convolação da recuperação judicial, e não afasta a responsabilidade da recuperanda, caso não haja o adimplemento do plano em razão de ausência dos dados bancários dos credores, entendimento pelo qual comungo com o magistrado de piso.
Entretanto, em uma análise sumária e não exauriente tenho que a melhor solução para referida premissa, seria determinar a abertura de contas para realização do depósito dos créditos devidos a estes credores que não indicarem tempestivamente seus dados bancários. Tal medida atende à finalidade da recuperação judicial, haja vista que, se assim não fosse, estar-se-ia legitimando o descumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial, por meio da retenção indevida dos valores devidos aos credores pela empresa recuperanda, ora recorrente.
Aliás, referida medida resguarda os interesses da própria empresa recuperanda, haja vista que obsta eventual alegação de descumprimento do plano.
Dessa forma, tenho que as questões trazidas aos autos relativa as citadas premissas, deverão ser mais bem analisadas, em todos os seus aspectos, ao seu tempo, forma e modo pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, quando do julgamento do mérito recursal.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -